Tribunal: STJ
Processo: 1850981-09.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888889 - MG (2025/0098063-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U B H C DE T M
ADVOGADOS
: DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA - MG210488
SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
AGRAVADO
: B L D DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E M R D DOS S
REPR. POR
: P L DOS S
ADVOGADA
: CRISTINA BISPO DOS SANTOS - MG152022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO
MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
REVERSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 20acd8a7-c836-49e0-9b4b-3f2a4b51d076

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2888889 - MG (2025/0098063-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U B H C DE T M
ADVOGADOS
: DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA - MG210488
SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
AGRAVADO
: B L D DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E M R D DOS S
REPR. POR
: P L DOS S
ADVOGADA
: CRISTINA BISPO DOS SANTOS - MG152022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. AUSÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO
MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NA ORIGEM.
REVERSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota,
para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão,
a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF.
3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por U. B. H. C. DE T. M., com fundamento no
artigo 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – UNIMED – ERRO
MÉDICO EM PARTO – SEQUELAS IRREVERSÍVEIS AO RECÉM-NASCIDO –
COEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA
MEDIDA
–
ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS
QUE
NÃO
DESCONSTITUEM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES AUTORAIS E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Coexistindo os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
requerida na peça inicial, e não desconstituídos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA47445046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 662aa679-5e49-4ccf-bc12-b05ab02d9a16

agravada, é de se manter a determinação liminar, que assegura à criança
pensionamento, insumos e medicamentos necessários ao seu bem-estar.
3. É uníssona a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a
vedação de concessão de liminar fundada na irreversibilidade da medida
não se aplica às situações urgentes, em que se postulam providências
médicas. Ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório.
4. Manutenção da inversão do ônus da prova, face à verossimilhança das
alegações iniciais e a evidente hipossuficiência técnica do consumidor.
5. Recurso parcialmente provido, apenas para retirar da decisão agravada a
obrigação de pagamento de valores retroativos de pensionamento mensal" (e-

STJ fl. 3.030).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 3.163/3.
171).
Em suas razões, a parte recorrente alega a violação dos artigos 298, 300, §

3o, 373,
e § 1o, 375, 489, 1.022, II, do CPC, 6o, VIII, e 14, §4o do Código de
caput
Defesa do Consumidor, 927 e 949 do Código Civil.
Afirma que houve negativa de prestação jurisdicional e que
"(...)
Apesar de reconhecer a natureza satisfativa da controvérsia e a
necessidade de prova técnica para dirimi-la, houve o i. Juízo singular por,
como se médico-perito fosse, antecipar conclusão tão somente com base nos
documentos acostados à petição inicial, sem qualquer análise das
contraprovas anexadas à contestação" (e-STJ fl. 3.185).
Busca, assim, rever o acórdão que manteve o deferimento de tutela de
urgência para determinar a permanência da parte recorrida no plano de saúde, bem
como ao pagamento de pensionamento mensal.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 3.222/3.226).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o tribunal de
origem ao decidir os embargos de declaração, concluiu que o acervo documental
arrolado demonstrou a prática do suposto ato ilícito. É o que se extrai da seguinte
passagem:

"A Turma Julgadora, em análise as especificidades do caso
concreto, consignou, no acórdão embargado, que, nada obstante a
importância da prova pericial para a resolução definitiva da controvérsia, tal
fato não inviabiliza a concessão da tutela liminar mediante análise do acervo
documental até então colacionado aos autos, que aponta a verossimilhança
das alegações autorais no que tange à prática de suposto ato ilícito e aos
danos decorrentes da má- prestação do serviço médico ofertado por
profissionais vinculados ao plano de saúde em maternidade (...)" (e-STJ fl.
3.166).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
A propósito:

Documento eletrônico VDA47445046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 662aa679-5e49-4ccf-bc12-b05ab02d9a16

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
. - grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela presença dos
requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

"(...) a agravante sustenta não haver evidência de que a parte
autora não detém condições de comprovar o alegado, tampouco que a
agravante possua maior facilidade para tanto. Alega que o agravado teria
melhores condições de comprovar a extensão dos supostos danos morais
indenizáveis, e que a inversão do ônus probatório “equivaleria a incumbir a
UNIMED BH de produzir ‘prova diabólica’, tendo de evidenciar danos que
sequer existiram”. Aduz inexistir hipossuficiência técnica e que a simples
existência de relação de consumo não é suficiente para o deferimento da
medida.
Nesse ponto, a decisão também deve ser mantida, tendo o
Magistrado a quo concluído, fundamentadamente, com base nos elementos
probatórios até então produzidos nos autos, pela verossimilhança das
alegações iniciais e pela hipossuficiência técnica do consumidor.
(...)
Na espécie, além da verossimilhança das alegações autorais, que
inclusive fundamentou a concessão parcial da tutela de urgência, é evidente
a hipossuficiência técnica dos agravados, sobretudo se comparado com a
agravante, que, além de deter expertise na área da saúde e acesso a toda a
documentação relativa ao caso, possui melhores condições técnicas e
econômicas de demonstrar, mediante prova pericial e documental, a alegada
ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo menor quando
de seu nascimento e o serviço médico por ela prestado na ocasião" (e-STJ

fls. 3.039/3.040).
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em
atendimento ao disposto na Súmula no 735/STF, entende que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
tutela de urgência, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a
qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA47445046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 662aa679-5e49-4ccf-bc12-b05ab02d9a16

Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO.
REQUISITOS. SÚMULA No 7/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
SÚMULA No 735/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que
a execução não se encontra garantida, demandaria a análise de matéria
fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. O exame da alegação de prejudicialidade externa depende da
comprovação da garantia do juízo, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Ao recurso especial interposto contra a decisão que analisa o pedido de
concessão de tutela antecipada é permitida apenas a análise do
cumprimento, por parte do tribunal de origem, dos requisitos estabelecidos
legalmente pelo diploma processual, não sendo possível averiguar, nesta
instância superior, a presença ou não de provas que comprovem a
verossimilhança ou a urgência do pedido. Súmula no 735/STF.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AgInt no AREsp 2.168.503/CE,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado
em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).
"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ E DA SÚMULA No 735 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz
do disposto no enunciado da Súmula no 735 do STF, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito.
3. O Tribunal de Justiça firmou que não estão presentes os requisitos para o
deferimento da tutela antecipada, quais sejam, a fumaça do bom direito e o
perigo da demora. Essas ponderações foram fundadas na apreciação de
fatos, atraindo a incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.998.824/MG, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe
de 28/9/2022).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula
735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da
medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível
decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
Documento eletrônico VDA47445046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 662aa679-5e49-4ccf-bc12-b05ab02d9a16

mérito da causa. (AgInt no REsp 1253947/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Ressalta-se que, para rever as conclusões do Tribunal local acerca dos
requisitos para a concessão da tutela antecipada no caso concreto, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (artigo 85, § 11, do CPC), tendo em
vista que o recurso especial ao qual se negou provimento é oriundo de acórdão
proferido por ocasião de julgamento de agravo de instrumento, sem fixação de
honorários sucumbenciais.
É o voto
Documento eletrônico VDA47445046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:34
Código de Controle do Documento: 662aa679-5e49-4ccf-bc12-b05ab02d9a16

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.888.889 / MG
Número Registro: 2025/0098063-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230266140001
10000230266140002
10000230266140003
10000230266140004
10000230266140005 10000230266140006 18509810920248130000 50545328420228130079
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U B H C DE T M
ADVOGADOS : SERGIO AUGUSTO SANTOS RODRIGUES - MG098732
RAFAEL SANTIAGO COSTA - MG098869
DANILO DIEGO RAMOS DE ALMEIDA - MG188708
SAVIO LUIZ MARTINS PEREIRA - MG210488
AGRAVADO
: B L D DOS S (MENOR)
REPR. POR
: E M R D DOS S
REPR. POR
: P L DOS S
ADVOGADA
: CRISTINA BISPO DOS SANTOS - MG152022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA48074770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: f70b7615-f27a-44b8-86db-dc781029a1b8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:35:00
Código de Controle do Documento: f70b7615-f27a-44b8-86db-dc781029a1b8